Tribunal: TCU
Processo: 037.417/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13696/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.417/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ribeiro Garrido Iglesias (XXX.787.547-XX); Cesar dos Santos (XXX.307.047-XX); Malvina Tania Tuttman (XXX.271.507-XX); Maria Martha Pessanha da Silva (XXX.345.447-XX); Marilia de Abreu Silva (XXX.804.317-XX); Roberto Baptista de Figueiredo (XXX.366.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.